Tribunal: TJES
Processo: 5014505-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014505-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TANNA MONTEIRO ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014505-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TANNA MONTEIRO ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. DIREITO AO CONVÍVIO FAMILIAR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A defesa da apenada interpôs agravo de execução penal contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de transferência para o Centro Prisional Feminino de Cariacica – CPFC.

A decisão agravada fundamentou-se na inexistência de vagas na unidade pretendida e na ausência de possibilidade de permuta com internas da comarca de origem, conforme diretrizes da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES e manifestação da Gerência de Avaliação e Seleção Penal – GASP.

O recurso, interposto pela Defensoria Pública, sustenta que a apenada possui vínculos familiares apenas no município da Serra/ES e se encontra sem visitas familiares na atual unidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de transferência da apenada para unidade prisional próxima à sua família, fundamentada exclusivamente na ausência de vaga e na inexistência de permuta, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do convívio familiar e da individualização da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 103 da Lei de Execução Penal assegura ao apenado o cumprimento da pena em local próximo ao seu meio social e familiar, direito reforçado pelos arts. 5º, XLIX, e 6º da Constituição da República.

7. A negativa do pedido baseou-se apenas em óbices administrativos genéricos, sem considerar a situação individual da apenada, que se encontra privada de visitas familiares e em isolamento afetivo.

8. A transferência anterior da apenada do CPFC para a unidade de Cachoeiro de Itapemirim ocorreu sem justificativa individualizada, não havendo, nos autos, elementos impeditivos de natureza disciplinar ou processual.

9. O indeferimento sem previsão de reavaliação ou critério cronológico para análise do pedido contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e progressividade da pena.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, ainda que não absoluto, o direito à proximidade familiar deve ser ponderado com a situação concreta do apenado, não podendo ser neutralizado sem fundamentação individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido, para determinar a imediata transferência da apenada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica – CPFC.

Tese de julgamento: A negativa de transferência de apenada para unidade prisional próxima ao seu meio familiar, fundada exclusivamente em óbices administrativos genéricos, sem análise da situação individual, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do convívio familiar e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, incisos XLIX e LIV; art. 6º

Lei de Execução Penal: arts. 1º e 103

Jurisprudência relevante citada

STJ: precedentes sobre relativização do direito de transferência diante de limitações operacionais, desde que analisada concretamente a situação individual do apenado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de Tanna Monteiro Rocha, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, constante do evento 378.1, que indeferiu o pedido de transferência da reeducanda para unidade prisional localizada na região da Grande Vitória, mais especificamente o Centro Prisional Feminino de Cariacica – CPFC, formulado nos autos da execução penal n.º 0017038-28.2013.8.08.0048.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de vagas na unidade de destino, bem como na inviabilidade de permuta com apenada da comarca de origem, em observância às diretrizes fixadas pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, conforme manifestação da Gerência de Avaliação e Seleção Penal – GASP.

Irresignada, a defesa técnica da agravante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apresentou recurso de agravo em execução (evento 409.1), no qual sustenta, em síntese, que a apenada possui vínculos familiares exclusivamente no município da Serra/ES, e encontra-se totalmente privada de visitas familiares na unidade onde atualmente cumpre pena.

Foram juntados documentos instrutórios (evento 334.1), além de relatório da situação executória da apenada, que indicam regime semiaberto, pena de 22 anos com término previsto para 2033, sendo a agravante classificada como reincidente por crime hediondo, com longa trajetória executória já cumprida.

O Ministério Público, em contrarrazões (evento 417.1), manifestou-se pelo não provimento do recurso.

O Juízo de origem, instado a se manifestar, manteve a decisão agravada, reiterando os fundamentos anteriormente expostos (evento 420.1).

Vieram os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do ilustre Procurador de Justiça JOSEMAR MOREIRA, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014505-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TANNA MONTEIRO ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto por Tanna Monteiro Rocha, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de transferência da apenada para unidade prisional localizada na Grande Vitória, com fundamento na inexistência de vagas e na ausência de possibilidade de permuta com internas da comarca de origem, conforme previsão administrativa da Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

Sustenta a defesa que a decisão guerreada viola o art. 103 da Lei de Execução Penal, segundo o qual o preso deve permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar.

Alega, ainda, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito ao convívio familiar, garantido no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição da República.

Aduz que a apenada encontra-se privada de qualquer visita de seus familiares, que residem exclusivamente no município da Serra/ES, e que já cumpriu parte significativa de sua pena na unidade prisional do CPFC, em Cariacica, tendo sido transferida para Cachoeiro de Itapemirim, sem justificativa individualizada.

O pedido foi inicialmente formulado no evento 334.1, onde consta expressamente que a apenada manifestou interesse em retornar para a unidade prisional do CPFC, em virtude de toda sua família residir na Serra/ES.

No mesmo documento, consignou-se que a reeducanda deseja visitar, durante as saídas temporárias, seus irmãos Cleber Monteiro Rocha e Maxuel Monteiro Rocha, ambos recolhidos no sistema prisional da Grande Vitória. Esse relato foi confirmado posteriormente em atendimento da Defensoria Pública, ocorrido em 03 de abril de 2025, no qual a apenada reafirma: “toda minha família reside na Serra/ES; estou há meses sem receber visitas. Quero ser transferida para o CPFC, onde já estive por anos.”

Na decisão agravada, o juízo monocrático destacou que o pleito esbarra na atual ausência de vagas no CPFC, além da necessidade de observância ao procedimento de permuta entre unidades femininas, imposto por orientação da administração penitenciária.

A manifestação da Gerência de Avaliação e Seleção Penal (evento 346.1) reforça essa limitação operacional, declarando: “não há nome de presa residente na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim disponível para permuta, o que impede, no momento, a concretização da transferência.”

A controvérsia, portanto, centra-se na tensão entre o direito da apenada ao convívio familiar e a limitação de ordem administrativa — superlotação e ausência de vagas.

Cumpre ponderar, desde logo, que não se desconhece o teor da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o direito à transferência para unidade prisional próxima ao meio social e familiar do apenado não é absoluto, podendo ser negado desde que de forma fundamentada.

Todavia, o fato de o direito não ser absoluto, não autoriza sua neutralização pura e simples, sem análise concreta da realidade da apenada.

A decisão agravada, embora formalmente fundamentada, limita-se a transcrever o óbice administrativo, deixando de considerar os elementos individualizados que integram o quadro executório da agravante.

O relatório da situação processual (evento 760) aponta que a apenada está em cumprimento de pena de 22 anos, dos quais já foram cumpridos mais de 14 anos, estando atualmente no regime semiaberto.

O saldo de dias remidos é significativo, e não há notícia de faltas graves ou registros disciplinares. Também não se verificam causas impeditivas de natureza processual, como incidentes de execução pendentes.

Além disso, o relatório psicossocial anexado ao evento 344.2 revela que a apenada é órfã de pai e mãe, e que seus únicos irmãos — ambos presos — não representam rede efetiva de apoio, sendo que um se encontra evadido e o outro teve apenas uma visita autorizada por videoconferência.

Na prática, portanto, a agravante encontra-se em absoluto isolamento familiar, situação que compromete diretamente a função ressocializadora da execução penal, prevista no art. 1º da LEP e nos arts. 5º, XLIX, e 6º da Constituição.

É certo que a ausência de vaga na unidade de destino é uma realidade administrativa, mas não pode servir, por si só, como fundamento legítimo para inviabilizar pretensão que guarda respaldo legal e constitucional.

Há de se ressaltar, que em consulta ao sistema INFOPEN/ES, a reeducanda permaneceu de julho de 2019 a abril de 2023 no Centro Prisional Feminino de Cariacica e, aparentemente, sem qualquer motivo, foi transferida para a unidade localizada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, sendo certo que já possuía vaga onde deseja voltar a cumprir sua pena.

A rigor, o próprio parecer ministerial reconhece a razoabilidade do pedido, condicionando apenas à disponibilidade de vaga, sem negar o direito em si.

Portanto, o que se extrai dos autos é que o indeferimento do pleito, nos termos em que foi proferido, configura negativa de direito sem enfrentamento da situação concreta da apenada. A decisão não pondera os efeitos do isolamento familiar prolongado, tampouco analisa a razoabilidade de manter-se a agravante em comarca onde jamais estabeleceu vínculos afetivos, sociais ou jurídicos.

A jurisprudência do STJ também orienta no sentido de que, mesmo diante de limitações operacionais do sistema prisional, deve-se assegurar ao preso o mínimo de consideração à sua individualidade e à sua inserção no plano de ressocialização.

Ora, negar a transferência sem previsão concreta de reavaliação ou sem estabelecimento de ordem cronológica objetiva viola não apenas os princípios da dignidade e da razoabilidade, como também a própria estrutura de progressividade da execução penal.

Diante desse contexto, entendo que assiste razão à defesa, razão pela qual dou provimento ao recurso para determinar a imediata transferência da reeducanda.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.